Tribunal: CARF
Processo: 19515.720762/2014-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720762/2014-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-004.536 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO ROBERTO MURRAY - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE ACOLHIMENTO.
Existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
embargada, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em acolher os embargos de
declaração sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e omissão nos termos do voto da
relatora.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
1.
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pela Fazenda
Nacional (e-fls. 3978/3982) em face do r. Acórdão no 1201-003.841 (e-fls. 3920/3976), exarado
na sessão de 18 de junho de 2020, por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720762/2014-68
Fl. 3991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

2.
A ementa e a parte dispositiva do acórdão embargado são reproduzidas
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA. FISCO.
Nos termos do artigo 61 da Lei no9.891/1995, a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte pressupõe pagamento a beneficiário não identificado ou
cuja causa não esteja comprovada. Se a autoridade fiscal não apresenta prova
cabal da existência de pagamentos (e.g. extratos bancários), não pode se valer da
contabilidade para fins de presumir sua ocorrência. Descabida, portanto, a
exigência do IRRF à alíquota de 35%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
ADMINISTRADOR.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS OU SEM CAUSA.
Não comprovada a regular destinação de parte dos recursos auferidos pela sociedade,
deve o administrador responder solidariamente pelo crédito tributário mantido e devido
pela pessoa jurídica, porque configurada a atuação com excesso de poder, infração de
lei e contrato social.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TERCEIROS.
SÓCIOS
NÃO
ADMINISTRADORES. INTERESSE COMUM.
O interesse comum, previsto como hipótese de responsabilidade solidária pelo crédito
tributário, não é revelado pelo interesse econômico no resultado ou no proveito da
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, mas pelo interesse jurídico,
que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que constitui o fato
gerador. São solidárias as pessoas, físicas ou jurídicas, que realizam conjuntamente a
situação que constitui o fato gerador, ou que, em comum com outras pessoas, estejam
em relação econômica com o ato, fato ou negócio que dá origem a tributação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) em negar provimento ao recurso de ofício, por
unanimidade; (ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte:
(ii.a) mantendo a exigência de IRRF sobre o pagamento de salários, por
unanimidade e (ii.b) exonerando a exigência de IRRF sobre pagamento sem causa,
por maioria, restando vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
(Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham a exigência.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Bárbara Melo Carneiro. Foi
negado provimento ao recurso voluntário do responsável tributário (Paulo Roberto
Murray, CPF: 010.953.828-53 (administrador)), em favor do contribuinte (PAULO
ROBERTO MURRAY - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 46.357.737/0001-
67), por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento. Votaram pelo provimento do recurso
Fl. 3992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo
Pinto e Bárbara Melo Carneiro. Votaram por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira, Lizandro Rodrigues de Sousa (relator),
Efigênio de Freitas Júnior e Neudson Cavalcante Albuquerque. (grifos nossos)
3.
A questão de fundo remete a auto de infração (e-fls. 2244/2264) de
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, de 23/07/2014, para constituir o crédito
tributário no total de R$ 6.744.776,56, incluídos o principal, a multa de ofício de 75% e os juros
de mora, tendo em vista: (i) pagamento(s) de rendimentos do trabalho assalariado, sem retenção
de IRRF; (ii) pagamento(s) de serviços prestados por pessoa(s) física(s) sem vínculo de emprego,
sem retenção de IRRF; e (iii) pagamentos a beneficiário(s) não identificado(s) no(s) valor(es)
especificado(s) no Termo de Verificação Fiscal, apurado no ano-calendário 2010.
4.
Aduz a Fazenda Nacional que o r. acórdão embargado teria incorrido nos
seguintes vícios: a) contradição acerca da ocorrência de preclusão da discussão sobre a exigência
do IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados e/ou sem causa; b)
omissão/obscuridade acerca da incidência de IRRF sobre pagamentos por serviços prestados por
pessoas físicas sem vínculo de emprego.
5.
Os embargos em questão foram admitidos pela r. Presidência (e-fls.
3986/3989), para que o Colegiado se manifeste acerca da contradição e omissão suscitadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Da Alegação de Contradição
6.
Alega a embargante que o acórdão recorrido está eivado de contradição
acerca da ocorrência de preclusão da discussão sobre a exigência do IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados e/ou sem causa, conforme trechos de seus embargos a seguir
reproduzidos:
Pois bem. Inicialmente constata-se a ocorrência de contradição estampada na própria
ementa. (g.n.)
De um lado consta a informação que se operou a preclusão no que concerne à
discussão sobre a exigência de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não
identificados e/ou sem causa, por se tratar de matéria não impugnada.
De outro, consta que a Turma cancelou a exigência de IRRF à alíquota de 35% por
considerar que a incidência de imposto de renda exclusivamente na fonte
Fl. 3993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

pressupõe a comprovação de pagamento a beneficiário não identificado e/ou sem
causa, o que não teria ocorrido in casu. (g.n.)
Nesse contexto, evidenciada a ocorrência de contradição, faz-se mister que o Colegiado
se manifeste para esclarecer seu posicionamento.
No que toca à preclusão, cabe registrar, por oportuno, que na decisão da DRJ constou
que “as impugnações da sociedade e dos responsáveis solidários limitaram a
questionar: (i) a imputação de responsabilidade solidária ao administrador e aos
sócios da pessoa jurídica; (ii) os lançamentos concomitantes de IRPJ sobre omissão de
receitas e de IRRF sobre pagamentos sem causa; (iii) a aplicação da multa qualificada
de 150%, por falta de comprovação da conduta dolosa e devido a seu caráter
confiscatório; e (iv) o caráter confiscatório dos tributos e contribuições lançados ex-
officio”.
(...)

7.
De fato, da análise das ementas é possível verificar a existência da
suscitada contradição. Vejamos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IRRF. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA
PROVA. FISCO.
Nos termos do artigo 61 da Lei no9.891/1995, a incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte pressupõe pagamento a beneficiário não identificado ou cuja
causa não esteja comprovada. Se a autoridade fiscal não apresenta prova cabal da
existência de pagamentos (e.g. extratos bancários), não pode se valer da contabilidade
para fins de presumir sua ocorrência. Descabida, portanto, a exigência do IRRF à
alíquota de 35%. (g.n.)
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
(...)
8.
Compulsando os autos, verifico que os contribuintes, já em sede de
Impugnação Administrativa, insurgiram-se contra a incidência do IRRF à alíquota de 35%. A
reprodução literal da linha argumentativa trazida pelos contribuintes foi, inclusive, reproduzida
no “voto vencido”. Confira-se:
Impugnação (e-fls. 2597)
Fl. 3994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

Voto Vencido (e-fls. 3945/3947) e Impugnação (e-fls. 2620/2624)
Do mérito
13. Contra a exigência de IRRF, buscam respaldo em precedente administrativo julgado
pela 4a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, cujo voto foi transcrito nas
impugnações:
Processo n° 19515.000085/2004-96
Recurso n° 144.451
Matéria: IRF - Ano(s): 1999
Recorrente: ONÇA INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A.
Recorrida: 5a TURMA/DRJ-SÃO PAULO/SP I
Sessão de: 27 de julho de 2006
Acórdão no 104-21.757
IRRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°. 8981/95 -
LUCRO REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE
CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE - A aplicação do art. 61 está reservada
para aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem
causa ou a beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje
tributação por redução do lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão
de receita ou glosa de custos/despesas, situações próprias da tributação do IRPJ
pelo lucro real. Recurso provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por
ONÇA INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S.A. ACORDAM os Membros da Quarta
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, por maioria de votos, DAR
provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado. Vencidos os Conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Maria Beatriz Andrade de Carvalho e Maria Helena Cotta Cardozo, que
negavam provimento ao recurso. Os Conselheiros Nelson Mallmann e Gustavo
Lian Haddad votaram pela conclusão.
14. Para contraditar a autuação, reportam-se também aos fundamentos a seguir
transcritos de artigo de autoria do professor José Minatel:
Fl. 3995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

“Só depois de esgotadas essas verificações elementares, será possível promover
o adequado enquadramento da situação fática à hipótese normativa que lhe
corresponda.
Essa cautela é recomendada para que se evitem os excessos costumeiramente
praticados pelos agentes do Fisco, mormente quando deparam com pagamentos
registrados como custo ou despesa na escrituração contábil da empresa
fiscalizada, em que os reais beneficiários não se encontram identificados a
contento. Nessa específica hipótese, estando a empresa na sistemática do lucro
real para a tributação de seus resultados pelo Imposto de Renda, o
procedimento fiscal culmina, via de regra, com a lavratura de autos de infração
para a exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de juros moratórios e multa
aplicada de ofício (75% ou 150%), sob o fundamento de glosa da dedutibilidade
de despesas/custos não comprovados.
Concomitantemente, lavra-se outro auto de infração fundamentado no art. 61 da
Lei no 8981/95, com exigência do malfadado IR-Fonte de 35%, acrescido,
também, de juros e nova multa aplicada de ofício (75% ou 150%), agora sob o
fundamento de que os mesmos gastos, contabilizados como custos/despesas,
estão acobertando pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
Evidente que há exageros e não se pode compactuar com a sobreposição de
penalidades sancionando a mesma conduta.
Com efeito, ante a não-comprovação dos gastos contabilizados como
custos/despesas, está legitimada a formalização da exigência do IRPJ e da CSLL
indevidamente reduzidos, sendo pertinente que essa conduta que ocasionou
indevida redução de tributos seja sancionada com a imposição de multa de
ofício (75% ou 150%). No entanto, não cabe outra penalidade sobre a mesma
constatação fática, sendo indevida a exigência de 35% a titulo de IR-Fonte
sobre o pressuposto de falta de identificação do beneficiário do pagamento da
mesma operação que teve a dedutibilidade negada, pois essa exigência tem
nítido caráter de penalidade, como já demonstrado.
Mais grave ainda é ver essa penalidade pecuniária de 35% travestida de tributo
ser gravada com nova penalidade, uma vez que sobre o valor do IR-Fonte
exigindo no auto de infração é calculada nova multa de ofício (75% ou 150%).
Lamentavelmente, lançamentos contaminados com essa grave deformação têm
sido confirmados, sem mais reflexão, pelos órgãos encarregados de solucionar
conflitos entre Fisco e contribuinte, como se vê do pronunciamento da 4a
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, aqui reproduzida na parte
atinente à matéria em estudo, verbis:
‘PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO - PAGAMENTO
EFETUADO A BENEFICIÁRIO SEM CAUSA - PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO OU CAUSA - NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS -
ARTIGO 61 DA LEI N° 8.981, DE 1995 - CARACTERIZAÇÃO. A pessoa
jurídica que efetuar pagamento a beneficiário não identificado ou não comprovar
a operação ou a causa dos pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, bem como não
comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direito ou
Fl. 3996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

mercadorias ou a utilização dos serviços, referidos em documentos emitidos por
pessoa jurídica considerada ou declarada inapta, sujeitar-se-á à incidência do
imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a titulo de pagamento a
beneficiário não identificado e/ou pagamento a beneficiário sem causa. O ato de
realizar o pagamento é pressuposto material para a ocorrência da incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, conforme o disposto no artigo 61 da
Lei n° 8.981, de 1995.’
Agride a estrutura da regra jurídica do Imposto sobre a Renda a afirmação
final contida na ementa de que “o ato de realizar pagamento é pressuposto
material para a ocorrência da incidência do imposto de renda
exclusivamente na fonte.” A afirmação estará a salvo se vista a referida
incidência com caráter da penalidade, para a qual o ato de realizar pagamento
a beneficiário não identificado é que lhe dá tipicidade.
Portanto, é imperioso admitir que há limites e condições para a aplicação da
penalidade prevista no art. 61 da Lei n° 8981/95, a qual, quando cabível, deve
ser vista com a mesma natureza da chamada “multa isolada”, sendo certo que
sua aplicação por meio de lançamento de ofício (auto de infração) não
comporta novo cálculo de multa sobre multa, sendo totalmente inadequada a
imposição de multa de ofício de 75% ou 150% sobre o valor da penalidade
quantificada em 35% do valor do pagamento sem causa, ou a beneficiário não
identificado.
O grifo em quando cabível é para deixar registrado, pedindo vênia em discurso
repetitivo, que essa penalidade de 35% do art. 61 da Lei 8981/95 somente pode
ser aplicada quando não houver exigência concomitante de tributo (IRPJ e
CSLL) sobre a mesma operação, pois, nessa hipótese, a formalização da
exigência de cunho tributário com a imposição da penalidade correspondente,
que é o objetivo primeiro da administração tributária, absorve a multa isolada
prevista para idêntica conduta.”
15. Registram que as razões apresentadas nas impugnações ao lançamento do IRRF, e
que tiverem conexão com os lançamentos de IRPJ e reflexos, devem também ser aqui
apreciadas.
9.
Ocorre que, o r. voto condutor da DRJ utilizou atecnicamente o termo
preclusão na ementa, o que foi, posteriormente, reproduzido pelo voto vencido prolatado pelo I.
Cons. Lizandro Rodrigues de Sousa. Digo atecnicamente porque a r. DRJ cuidou de enfrentar os
argumentos apresentados pelas interessadas. Confira-se (e-fl. 3562):
DO LANÇAMENTO DO IRRF
63. No que diz respeito ao lançamento de IRRF, pode-se dizer que houve um completo
equívoco por parte dos Impugnantes, quanto à argumentação de duplicidade de
incidências sobre os mesmos fatos, haja vista que os fatos que ensejaram o lançamento
de IRPJ (a prática da omissão de receitas) não são os mesmos que ensejaram o
lançamento de IRRF e vão a seguir discriminados:
1. pagamentos a pessoas físicas ou jurídicas, contabilizados, sem identificação dos
beneficiários ou comprovação da causa; e
Fl. 3997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

2. diferença entre os pagamentos e retenções, informados na DIRF apresentadas pela
sociedade, e os valores de IRRF declarados em DCTF, e objeto de pagamento, mediante
DARF.
64. Na ementa do Acórdão no 104-21.757, de 27/07/2006, mencionado pela defesa, já se
vê que a situação ora sob apreciação é completamente distinta daquela apreciada pelo
Conselho de Contribuintes. Veja-se:
IRRFONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - ART. 61 DA LEI N°. 8981/95 - LUCRO
REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LÍQUIDO - MESMA BASE DE CÁLCULO -
INCOMPATIBILIDADE - A aplicação do art. 61 está reservada para aquelas situações
em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do lucro
líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas,
situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real. Recurso provido.
65. A acusação de omissão de receitas da atividade se fez com base no confronto entre
a escrituração/documentos fiscais e as declarações e pagamentos de tributos e
contribuições efetuados pela sociedade de advogados. A exigência de IRRF, por sua
vez, teve por suporte os pagamentos escriturados, mas em relação aos quais a pessoa
jurídica não identificou os beneficiários e/ou comprovou a sua causa, e as diferenças de
recolhimento de IRRF no confronto DIRF x DCTF x DARF. Portanto, completamente
distintos os suportes fáticos, assim como, as bases de cálculo das exigências.
66. Ainda que não se admita a posição defendida pelo Professor José Antônio Minatel
de impossibilidade de cumulação dos lançamentos de IRPJ e IRRF, não há dúvidas de
que tal impossibilidade somente ocorre quando as exigências têm por suporte a mesma
operação, ou seja, quando, no lançamento de IRPJ, procede-se à glosa de
despesas/custos, por falta de comprovação, e a exigência de IRRF, tem por fundamento
os pagamentos, relacionados aos mesmos custos/despesas, objeto de glosa, agora por
falta de identificação dos beneficiários ou da causa. Reitere-se, não é o que aconteceu
no âmbito dos presentes autos.
67. Saliente-se que não houve qualquer questionamento direto à irregularidade apurada
pela fiscalização de a sociedade ter efetuado diversos pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causa. E nesse aspecto, cabe ressaltar que o total de pagamentos
contabilizados, no valor de R$ 5.823.734,51, que teriam dado origem às diversas
intimações, representam mais de 80% da receita escriturada (R$ 7.126.160,06), o que
demonstra a relevância da infração apurada pelo Fisco, sem que a defesa tenha
apresentado qualquer justificativa plausível.
10.
Ressalte-se que, em sede de Recurso Voluntário, a referida linha
argumentativa trazida pelos contribuintes foi repisada (e.g. e-fls. 3628/3632 e 3878/3881).
11.
Diferente do posicionamento externado na r. decisão de piso e, em que
pese parte do colegiado entenda possível lançamentos concomitantes de IRPJ sobre omissão de
receitas e de IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causa, no caso
concreto, sequer restou demonstrada existência dos pagamentos, fato este ignorado pelo r.
voto condutor da decisão de 1a instância.
12.
Essa circunstância fática preliminar é pressuposto para tornar válido o
lançamento em questão, razão pela qual esse foi o fundamento central trazido e trabalhado no
voto vencedor (e-fl. 3973): “Essa Colenda Turma, por maioria de votos, entendeu por bem
exonerar a exigência de IRRF à alíquota de 35%, já que a douta autoridade autuante presumiu a
Fl. 3998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

ocorrência de pagamentos a beneficiários não identificados ou sem causas a partir da contabilidade
e da apresentação de recibos, ao invés de instruir o presente feito com provas cabais quanto à
existência”.
13.
Logo, para essa relatoria não há quaisquer dúvidas de que a matéria relativa à
incidência do IRRF à alíquota de 35% foi trazida já em sede de Impugnação e, por conseguinte, não
operou-se a preclusão quanto à essa rubrica da autuação e a ementa merece ser retificada de forma a
sanar a arguida contradição.
14.
Conforme será analisado no item a seguir, houve real preclusão com
relação às seguintes rubricas: (i) pagamento(s) de rendimentos do trabalho assalariado, sem
retenção de IRRF; e (ii) pagamento(s) de serviços prestados por pessoa(s) física(s) sem vínculo
de emprego, sem retenção de IRRF, vez que não foram impugnadas. Essas sim devem constar da
ementa e/ou da parte dispositiva do acórdão.
Da Alegada Omissão/Obscuridade
15.
Sustenta a embargante que o acórdão recorrido está eivado de
omissão/obscuridade acerca da incidência de IRRF sobre pagamentos por serviços prestados por
pessoas físicas sem vínculo de emprego, conforme trechos de seus embargos a seguir
reproduzidos:
Por fim, constata-se ainda a ocorrência de omissão/obscuridade no julgado.
Explica-se: A partir do auto de infração, extrai-se que o lançamento de IRRF se deu em
face de três fatos geradores diversos, a saber: i) pagamentos de rendimentos do trabalho
assalariado, sem retenção de IRRF; ii) pagamentos de serviços prestados por pessoas
físicas sem vínculo de emprego, sem retenção de IRRF; e iii) pagamentos a
beneficiários não identificados. (g.n.)
Pois bem. No que se refere ao lançamento correspondente ao IRRF sobre os pagamentos
de rendimentos do trabalho assalariado, em que pese não haja referência específica nos
votos, constata-se tratar-se de exigência mantida pelo Colegiado, eis que no dispositivo
do acórdão constou que foi mantida “a exigência de IRRF sobre o pagamento de
salários, por unanimidade”. No que toca ao IRRF incidente sobre os pagamentos de
serviços prestados por pessoas físicas sem vínculo de emprego, entretanto, não
houve qualquer manifestação do Colegiado. A inexistência de referência ao tema
evidencia a omissão da Turma, que não se pronunciou sobre matéria, e acarreta a
obscuridade do acórdão, eis que não é possível saber qual foi a posição do
Colegiado sobre o tema da exigência de IRRF sobre os pagamentos de serviços
prestados por pessoas físicas sem vínculo de emprego (item 2 do auto de infração).
Nesse contexto, faz-se mister que a Turma se pronuncie para esclarecer seu
posicionamento, explicitando suas razões de decidir. (g.n.)
(...)
16.
Realmente, no relatório e no "voto vencido" do acórdão embargado (voto
condutor na matéria que trata do da incidência de IRRF sobre pagamentos por serviços prestados
por pessoas físicas sem vínculo de emprego, ora sob exame) consta o seguinte:
Relatório
Fl. 3999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

Trata-se de auto de infração (e-fls. 2244/2264) de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte – IRRF, de 23/07/2014, para constituir o crédito tributário no total de R$
6.744.776,56, incluídos o principal, a multa de ofício de 75% e os juros de mora, tendo
em vista: i) pagamento(s) de rendimentos do trabalho assalariado, sem retenção de
IRRF; ii) pagamento(s) de serviços prestados por pessoa(s) física(s) sem vínculo de
emprego, sem retenção de IRRF; e iii) pagamentos a beneficiário(s) não
identificado(s) no(s) valor(es) especificado(s) no Termo de Verificação Fiscal, apurado
no ano-calendário 2010. Por bem resumir o litígio, peço vênia para reproduzir o
relatório da decisão recorrida (e-fls. 3513 e ss):
(...)
Voto Vencido
(...)
As impugnações e recursos voluntários da sociedade e do responsável solidário
recorrente limitaram-se a questionar: (i) a imputação de responsabilidade solidária ao
administrador e aos demais sócios da pessoa jurídica; (ii) os lançamentos concomitantes
de IRPJ sobre omissão de receitas e de IRRF sobre pagamentos a beneficiário não
identificado/sem causa; (iii) o caráter confiscatório dos tributos e contribuições
lançados ex-officio.
(...)
17.
Dos trechos acima, é possível inferir não ter havido omissão/obscuridade
no acórdão ao deixar de se pronunciar (i) tanto sobre os pagamentos de rendimentos do trabalho
assalariado, sem retenção de IRRF, (ii) como sobre os pagamentos de serviços prestados por
pessoas físicas sem vínculo de emprego, sem retenção de IRRF, ora sob exame, pois de acordo
com o voto condutor tais matérias não foram impugnadas.
18.
Ocorre que, conforme consignado no item anterior, tais questões não
constaram de forma expressa na ementa e/ou da parte decisória do acórdão. Vejamos:
Acordam os membros do colegiado: (i) em negar provimento ao recurso de ofício, por
unanimidade; (ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte: (ii.a) mantendo a exigência de IRRF sobre o pagamento de salários,
por unanimidade e (ii.b) exonerando a exigência de IRRF sobre pagamento sem
causa, por maioria, restando vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
(Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham a exigência. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Bárbara Melo Carneiro. Foi negado
provimento ao recurso voluntário do responsável tributário (Paulo Roberto Murray,
CPF: 010.953.828-53 (administrador)), em favor do contribuinte (PAULO
ROBERTO MURRAY - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 46.357.737/0001-
67), por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da
Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento. Votaram pelo provimento do
recurso os Conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre
Evaristo Pinto e Bárbara Melo Carneiro. Votaram por negar provimento ao recurso os
Conselheiros Allan Marcel Warwar Teixeira, Lizandro Rodrigues de Sousa (relator),
Efigênio de Freitas Júnior e Neudson Cavalcante Albuquerque.
19.
Assim sendo, para fins de sanar a pontada contradição e as omissões
supra, proponho as seguintes retificações na ementa e parte dispositiva:
Fl. 4000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.536 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720762/2014-68

Ementa Original

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS E/OU SEM CAUSA.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
Ementa Retificada

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PAGAMENTOS DE RENDIMENTOS DO
TRABALHO
ASSALARIADO.
PAGAMENTOS
DE
SERVIÇOS
PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS SEM VÍNCULO DE EMPREGO.
Consolida-se administrativamente a matéria não expressamente impugnada.
Parte Dispositiva do Acórdão Original
Acordam os membros do colegiado: (i) em negar provimento ao recurso de ofício, por
unanimidade; (ii) em dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte: (ii.a)
mantendo a exigência de IRRF sobre o pagamento de salários, por unanimidade e (ii.b)
exonerando a exigência de IRRF sobre pagamento sem causa, por maioria, restando vencidos os
Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque, que
mantinham a exigência.
Parte Dispositiva do Acórdão Retificada
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade, em negar provimento ao recurso de
ofício; (ii) por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para exonerar a exigência de IRRF sobre pagamento sem causa ou a
beneficiários não identificados. Vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa
(Relator) e Neudson Cavalcante Albuquerque que mantinham a exigência.
Conclusão
20.
Diante do exposto, ACOLHO os presentes EMBARGOS de
DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e omissão por meio das
propostas supra descritas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 4001
DF CARF MF
Documento nato-digital